Tribunal: TCU
Processo: 023.691/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que proferiu determinação ao recorrente em processo de auditoria que teve por objetivo verificar a conformidade da aplicação de recursos recebidos por meio da Lei 9.615/1998 (Lei Pelé), alterada pela Lei 10.264/2001 (Lei Agnelo/Piva).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos pedido de reexame interposto pela Confederação Brasileira de Voleibol contra o Acórdão 952/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos demais interessados.